Tribunal: TJES
Processo: 5022077-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022077-42.2022.8.08.0035

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Comprovados os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem prova da regularidade da contratação do empréstimo consignado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

3. É devida a indenização por danos morais diante do constrangimento sofrido, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022077-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENY DAS GRACAS OLIVEIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022077-42.2022.8.08.0035

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Comprovados os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem prova da regularidade da contratação do empréstimo consignado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

3. É devida a indenização por danos morais diante do constrangimento sofrido, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022077-42.2022.8.08.0035

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso dimana que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E pacificando o entendimento sobre a questão em apreço, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Noutra parte, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelante tenha acostado aos autos o suposto contrato bancário celebrado, o apelado impugnou a assinatura constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar-lhe a autenticidade e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a prova pericial não foi realizada pois o apelante, devidamente intimado acerca do interesse de produzir novas provas, não requereu sua produção ou apresentou tal prova.

Além do mais, registre-se que embora o apelante tenha alegado ter depositado o valor do suposto empréstimo em conta bancária vinculada ao apelado, não juntou aos autos qualquer extrato bancário, comprovante de depósito ou qualquer outro documento hábil a demonstrar que o valor de R$ 1.220,88 (mil duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) foi efetivamente creditado na conta da parte autora.

Ademais, a contratação de empréstimo em nome de pessoa idosa, sem a devida cautela na conferência documental e sem qualquer prova de ciência ou anuência da contratante, caracteriza falha grave na prestação do serviço, autorizando a declaração de inexistência do débito e a responsabilização da instituição financeira pelos danos morais decorrentes.

Outrossim, a concorrência de terceiros não poderia servir de escudo à responsabilização do banco, pois, a toda evidência, aqui não ficou devidamente demonstrada a hipótese de fortuito externo, o que afastaria a aplicação da Súmula nº 479 do STJ segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Desse juízo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA ON LINE - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bloqueio indevido de valores, impossibilitando o titular da conta bancária, ao menos em parte, de fomentar a sua atividade econômica e/ou prover o seu próprio sustento e de sua família, é o bastante para caracterizar o abalo moral passível de reparação pecuniária.

2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. Nos casos de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual.”

(TJ-MT 00014932420178110102 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Negócio jurídico celebrado em incontroversa fraude, mediante falsificação da assinatura da autora na qualidade de avalista da operação. Inexigibilidade reconhecida. 2. Dano Moral. Ocorrência. Execução fundada no contrato fraudulento, com penhora de veículo e valores. Compensação devida e arbitrada em valores proporcionais às peculiaridades do caso. 3. Pretensão de aplicação da penalidade prevista no art. 940, do CC. Não cabimento. Ausência de má-fé. 4. Honorários advocatícios. Valor elevado da causa que impõe a adoção da equidade como critério de fixação dos honorários nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar remuneração desproporcional ao trabalho profissional despendido no patrocínio. Recurso da autora parcialmente provido e provido o do réu.”

(TJ-SP - AC: 10119809720198260506 SP 1011980-97.2019.8.26.0506, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 18/05/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020)

Hipótese que inegavelmente gera dano moral indenizável.

Em tais casos, tendo em conta a dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo, o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos.

Decorre, pois, que para a fixação do valor devido a título de danos morais o julgador atentar-se-á para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por todas estas considerações, o valor estipulado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela autora, o valor serve como compensador para ela e sancionador para o réu.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Com base no § 11° do art. 85, do CPC, majoro os honorários devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) do valor correspondente ao proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)